Tribunal: STF
Processo: RE 1250992
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. BEM DE USO COMUM DO POVO. UTILIZAÇÃO DO SUBSOLO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte no sentido da impossibilidade de cobrança de indenização de concessionárias de serviço público em razão da instalação de equipamentos necessários à prestação do serviço em faixa de domínio público de vias públicas (bem de uso comum do povo). Precedentes.



    3. A jurisprudência do STF, reafirmada em sede de repercussão geral (Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal (ARE 914.045-RG, de minha relatoria, DJe 19.11.2015).



    4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Honorários majorados em em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.